Tribunal: TJES
Processo: 0012850-94.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012850-94.2015.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: CELINA FREITAS DE JESUS
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0012850-94.2015.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITORIA/ES
APELADO:
CELINA FREITAS DE JESUS

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNIC
Í
PIO DE VITORIA
/ES,
contra a sentença a fls. 19/24 do id.3555524, que reconheceu o abandono do exequente nos autos do processo executivo fiscal ajuizada em desfavor de
CELINA FREITAS DE JESUS
, extinguindo o feito sem resolução de mérito, na forma do Art. 485, III e § 1º c/c Art.771, ambos do CPC.

De acordo com o recorrente, a ausência de manifestação quanto à informação de falecimento da executada não pode ser interpretado como abandono de causa, seja porque o feito deveria ter sido suspenso em razão do parcelamento pelo atual ocupante do imóvel, seja porque o feito deveria ser suspenso na forma do Art. 40, da LEF.

Assevera, ainda, que não pode o Município de Vitória/ES, ser condenado ao pagamento de custas processuais por força do disposto no Art. 39 da LEF.

Na origem, trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Município de Vitória/ES, contra Celina Freitas de Jesus, objetivando receber o valor referente à CDA n° 10006/2014.

Ocorre que, de acordo com a fl. 4 do id. 3555520, o mandado de citação foi devolvido com a informação de falecimento da executada, não tendo sido, assim, triangularizada a demanda executiva fiscal.

Dessa forma, a Magistrado determinou a intimação do Município (fl. 14 do id. 3555524) para que comprovasse a informação de que a executada é pessoa falecida, esclarecendo precisamente a data em que ocorreu o sinistro, no prazo de 30 (trinta) dias. Ante a inércia da municipalidade, foi proferido novo despacho(fl.17 do id. 3555524), intimando-a novamente para impulsionar o processo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser reconhecido o abandono da causa.

Transcorrido o prazo sem manifestação do Município, a sentença objurgada foi proferida.

De acordo com o Art. 485, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...] § 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Desse modo, em que pese a alegação do Município de Vitória/ES, de que inexiste abandono da causa, denota-se que o procedimento previsto em lei foi rigorosamente observado, uma vez que o Fazenda Pública foi intimada para juntar a certidão de óbito da requerida no prazo legal, sendo advertida sobre o risco de abandono da causa caso assim não procedesse.

Importante se faz ressaltar que a possibilidade de extinção do processo de execução fiscal por abandono resta amparada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP (ART. 543-C DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL QUE TRAMITA EM COMARCA DIVERSA DAQUELA EM QUE SEDIADO O ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA NACIONAL. INTIMAÇÃO POR CARTA, COM AVISO DE RECEBIMENTO. LEGALIDADE.
1. "A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. 2. Orientação reafirmada no julgamento do REsp.1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC). 3. É válida a intimação do representante da Fazenda Nacional por carta com aviso de recebimento (art. 237, II, do CPC) quando o respectivo órgão não possui sede na Comarca de tramitação do feito. Precedentes do STJ. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução STJ 8/2008. (REsp 1352882/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 28/06/2013)

No mesmo sentido, vem se manifestando este Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1º, DO NCPC. INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO NÃO ATENDIDA. INÉRCIA OBSERVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A CONDENAÇÃO EM CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Ante a ausência de interesse recursal e o pedido de desistência quanto ao capítulo referente a condenação do município ao pagamento de custas recursais, deixo de conhecer o recurso quanto a esse ponto. 2. Em que pese a alegação da recorrente de que inexiste abandono da causa, vejo que o procedimento previsto em lei foi estritamente observado, uma vez que o fisco foi intimado para juntar a certidão de óbito do requerido, havendo expresso alerta do magistrado sobre o risco de extinção do feito caso assim não procedesse, e cumprido, ainda, o teor do §1º do supramencionado artigo. 3. "A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. (REsp 1352882/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 28/06/2013). 4. Recurso parcialmente conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080384373, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Além disso, muito embora a Apelante sustente que o feito deveria ter sido suspenso em razão do parcelamento pelo atual ocupante do imóvel, como muito bem pontuou a magistrada
a quo
“
caso o falecimento do devedor ocorra após o ajuizamento da Execução Fiscal, somente se admite o redirecionamento para o seu espólio na hipótese de já haver citação válida do executado nos autos”
(fl.14 do id. 3555524)
.

No mesmo sentido, vem se manifestando este Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1º, INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. DISPENSABILIDADE DA SISTEMÁTICA DO ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Diante da inércia do Município apelante quando da concessão de prazo para o recolhimento das despesas relacionadas com o transporte do Oficial de Justiça, necessárias para a citação do executado uma vez que a citação por A.R. restou infrutífera, não existem motivos para a reforma da sentença. Precedentes. 2.
Segundo precedentes deste eg. TJES, a suspensão do feito quando não localizado o devedor ou encontrados bens passíveis de penhora não se aplica a hipóteses em que a demanda executiva fiscal ainda não se encontra triangularizada, precisamente porque não frutuosa a diligência citatória, hipótese em que se mostra plenamente aplicável a disciplina do art. 485, do CPC/15.
3. Recurso conhecido, porém improvido. (TJES, Classe: Apelação, 035130310960, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019.

Quanto ao argumento de que não pode o Município de Vitória/ES, ser condenado ao pagamento de custas processuais por força do disposto no Art. 39 da LEF, entendo que lhe assiste razão.

O Art. 39 da Lei Federal nº 6.830⁄80 (Lei de Execuções Fiscais) prevê que a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, acaso haja sucumbido ao pedido executivo,
in verbis:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Conquanto haja posicionamento divergente neste Egrégio Tribunal de Justiça sobre a questão, tenho seguido a conclusão adotada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de repetitivo, no sentido de que [...] “
em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual
, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente.” [...] (AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)

No mesmo sentido, este E.TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO SUCUMBENTE. JULGAMENTO EM RECURSO REPETITIVO. TEMA Nº 202 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. ALTERAÇÃO DO ACORDÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da leitura do art. 1.030, II do CPC, entende-se perfeitamente cabível o exercício do juízo de retratação, já que o V. Acórdão está em dissonância com a tese firmada no julgamento do recurso repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça 2.
A teor do que consta do art. 39 da Lei nº 6.830/80, sendo sucumbente a Fazenda Pública somente deverá ressarcir o valor das despesas processuais eventualmente realizadas pela parte contrária.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0012285-33.2015.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/05/2019; DJES 19/06/2019).

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) - É inviável a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais em ação de execução fiscal, senão quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas efetuadas pela parte contrária. Inteligência do artigo 39, da Lei n. 6.830/1980. 2) -
Em suma, não há o que falar em condenação do Município ao pagamento das custas processuais em ação de execução fiscal, senão ao ressarcimento de despesas efetuadas pela parte contrária, quando vencida, nos termos do parágrafo único do preceptivo legal mencionado. In casu, restou configurado apenas os honorários advocatícios de sucumbência.
3) - Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0001390-49.2014.8.08.0023; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 07/05/2019; DJES 17/05/2019).

Não há, pelo dito, que se exigir do município o pagamento das custas iniciais do executivo fiscal, pois, conforme Art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, quando vencida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível, para
DA
R
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
, isentando, tão somente, a Fazenda Pública Municipal do recolhimento de custas processuais, e deixando de arbitrar honorários recursais, já que a verba não é devida desde a origem, em razão da ausência de angularização da relação jurídica processual.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO. INÉRCIA OBSERVADA. ABANDONO CONFIGURADO. ART. 485, III E §1º, DO CPC.

CUSTAS PROCESSUAIS.
IM
POSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
EM PARTE
.

1.

Caso em que a
Magistrad
a
determinou a intimação do Município para que
comprovasse a informação de que a executada é pessoa falecida,
nos termos do
A
rt. 485,
do
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivi
l, tendo a exequente se mantido inerte.

2.
A
alegação d
o Município de Vitória
/ES, de que inexiste abandono da causa
não procede
,
pois
o procedimento previsto em lei foi
rigorosamente
observado, uma vez que a
Fazenda Pública
foi intimad
a
para juntar a certidão de óbito d
a
requerid
a
,
sendo advertida
sobre o risco
de

abandono da causa
caso assim não procedesse
.

3. Não há o que se falar em
suspens
ão

em razão do parcelamento pelo atual ocupante do imóvel,
uma vez que somente se admite o redirecionamento para o espólio da falecida na hipótese de já haver citação válida do executado nos autos. Precedentes do TJES.

4.
O
Art.
39
da Lei Federal nº
6.830
⁄80 (Lei de Execuções Fiscais) prevê que a Fazenda
Pública está dispensada
do recolhimento de custas e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, acaso haja sucumbido ao pedido executivo.
Precedentes do TJES.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.